Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-55.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002037-55.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - CPF: 264.885.838-59 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIRLENE BRAGANCA ALMEIDA 61559741953 - CNPJ: 11.724.003/0001-94 (APELADO), SIRLENE BRAGANCA ALMEIDA - CPF: 615.597.419-53 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002037-55.2015.8.11.0078

Apelação Cível no 0002037-55.2015.811.0078

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Sirlene Bragança de Almeida
CNPJ: 11.724.003/0001-94
e
Sirlene Bragança de Almeida, pessoa física.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em título de crédito tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ocorrido a citação, providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002037-55.2015.8.11.0078

PJE

Apelação Cível no 0002037-55.2015.811.0078

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Sirlene Bragança de Almeida
CNPJ 11.724.003/0001-94
e
Sirlene Bragança de Almeida, pessoa física.

RELATÓRIO

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial no 0002037-55.2015.811.0078
, código no. 84701
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Sirlene Bragança de Almeida
CNPJ 11.724.003/0001-94
e
Sirlene Bragança de Almeida
, pessoa física.

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Única de Sapezal)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição ao argumento de falta de sua inércia.

Argui ser indevido reconhecimento da prescrição intercorrente e, em síntese, defende o afastamento da prejudicial de mérito, ao argumento de falta de sua inércia.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

(3)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021